Tribunal: TJSP
Processo: 3000046-11.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000046-11.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ALAYDE ROCHA DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000046-11.2018.8.26.0000 -Voto no 15566
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000046-11.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FESP
AGRAVADO: ALAYDE ROCHA DE AQUINO
VOTO No 15566
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto
que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 292/294, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela FESP, por entender não ser aplicável a Lei
11.960/09 ao cálculo da correção monetária, que deverá observar o IPCA-E a
partir de 29/06/2009.
Em razões recursais, a FESP sustenta que: (i) a decisão é
nula, pois ocorreu julgamento ultra petita ao ter sido determinada a aplicação
do IPCA-E para o cálculo da correção monetária a partir do ano de 2009,
enquanto o próprio exequente utilizou a TR no período de julho/2009 a
março/2015, não havendo controvérsia nesse ponto, portanto; (ii) deve ser
aplicada a Lei 11.960/09 a partir de sua vigência até a expedição do
precatório; (iii) ainda não transitou em julgado a decisão do STF no RE
870.947, além de haver a necessidade de ser interpretado restritivamente o
quanto decidido. Requer a antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, foi recebido em seu
efeito devolutivo e respondido (fls. 308/313).
Em 07/05/2018, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000046-11.2018.8.26.0000 -Voto no 15566
3
provimento parcial ao recurso da agravante (fls. 320/328), acolhendo,
posteriormente, os embargos de declaração opostos pela agravada (fls.
396/398).
A agravante, então, interpôs recurso extraordinário (fls.
334/343).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, o recurso interposto foi sobrestado, com base no Tema no
810/STF, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 411).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17
(fls. 413/414).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão, complementado em sede de embargos,
determinou que cálculo da correção monetária observe a Tabela Prática deste
E. Tribunal, e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (fls. 327 e
398)
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000046-11.2018.8.26.0000 -Voto no 15566
4
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000046-11.2018.8.26.0000 -Voto no 15566
5
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
Ademais, foram rejeitados os embargos de declaração que
buscavam a modulação dos efeitos do Tema 810, nos seguintes termos:
“[...] 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das
ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático
desses pronunciamentos para um universo expressivo de
destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.”
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator